Tribunal: TJSP
Processo: 1012946-78.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Transporte. Indenizatória. Queda da plataforma da estação de trem. Improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado açodado. "Decisum" que se baseou na prova unilateral produzida pela concessionária. Ausência das imagens das câmeras de segurança. Inexistente prova, ao menos nesse momento processual, da suposta embriaguez do passageiro, sequer ouvidas as

Ementa:
Apelação. Transporte. Indenizatória. Queda da plataforma da estação de trem. Improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado açodado. "Decisum" que se baseou na prova unilateral produzida pela concessionária. Ausência das imagens das câmeras de segurança. Inexistente prova, ao menos nesse momento processual, da suposta embriaguez do passageiro, sequer ouvidas as testemunhas que assinaram o relatório de atendimento. Perícia médica não realizada para apuração do estado de saúde do autor. Nulidade proclamada. Reabertura da instrução processal determinada. Recurso provido.